Tribunal: TJES
Processo: 5000693-26.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000693-26.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JAINE SANTOS DE CARVALHO

AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - REQUISITOS PRESENTES - RECURSO PROVIDO - DECISÃO REFORMADA.

1 - A agravante demonstrou documento de quitação de débito de cartão de crédito perante o Banco Santander S/A com data de 15/7/2023, bem como o registro do nome dela na data de 06/02/2024 no Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central com dívida da referida instituição bancária como “em prejuízo”, circunstância que, ao menos em trato inicial, indica tanto a plausibilidade do direito como o receio de lesão, diante da aparente irregularidade da manutenção do nome dela em cadastro com viés e potencial de informação desabonadora.

2 - Afinal, como se sabe,
“É remansoso o entendimento de que o SRC possui natureza de cadastro restritivo de crédito, na medida em que objetiva diminuir o risco assumido pelas instituições na decisão de tomada de crédito. Precedentes do STJ e desta Corte.”
(TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007155-33.2024.8.08.0000, Magistrado: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 13/Sep/2024).

3 - Recurso provido. Decisão reformada.

Vitória, 14 de abril de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5000693-26.2025.8.08.0000

Agravante:

Jaine Santos de Carvalho

Agravado:

Banco Santander (Brasil) S/A

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares, por meio da qual indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, a pretexto de que
“Neste limiar do processo, antes de ouvir a parte ré ou de produzir outras provas, não há elementos que permitam concluir pela presença dos requisitos da antecipação dos efeitos da tutela.”

Em seu recurso, a agravante se volta contra a decisão agravada, sustentando, basicamente, que faz jus à tutela antecipada para o agravado proceda a imediata exclusão do nome dela do Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central, tendo em vista o caráter de restrição de crédito de tal registro, cuja manutenção implica em conduta ilícita do Banco Santander S/A, diante da quitação da dívida.

Decisão no ID 11889471, por meio da qual foi deferida a tutela antecipada.

Embora intimado, o agravado não ofertou contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 18 de março de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a agravante se volta contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares, por meio da qual indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, a pretexto de que
“Neste limiar do processo, antes de ouvir a parte ré ou de produzir outras provas, não há elementos que permitam concluir pela presença dos requisitos da antecipação dos efeitos da tutela.”

Em síntese, a agravante sustenta que faz jus à tutela antecipada para que o agravado proceda a imediata exclusão do nome dela do Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central, tendo em vista o caráter de restrição de crédito de tal registro, cuja manutenção implica em conduta ilícita do Banco Santander S/A, diante da quitação da dívida.

Pois bem. Tal como externei na decisão em que deferi a tutela antecipada recursal, não fosse suficiente e aparente nulidade da decisão por ausência de fundamentação, constatei que a agravante demonstrou documento de quitação de débito de cartão de crédito perante o Banco Santander S/A com data de 15/7/2023, bem como o registro do nome dela na data de 06/02/2024 no Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central com dívida da referida instituição bancária como “em prejuízo”, circunstância que, ao menos em trato inicial, indica tanto a plausibilidade do direito como o receio de lesão, diante da aparente irregularidade da manutenção do nome dela em cadastro com viés e potencial de informação desabonadora.

Afinal, como se sabe,
“É remansoso o entendimento de que o SRC possui natureza de cadastro restritivo de crédito, na medida em que objetiva diminuir o risco assumido pelas instituições na decisão de tomada de crédito. Precedentes do STJ e desta Corte.”
(TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007155-33.2024.8.08.0000, Magistrado: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 13/Sep/2024).

No mesmo sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR EX OFFICIO - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL – DÍVIDA INEXISTENTE. OBRIGAÇÃO DE BAIXA DA ANOTAÇÃO. DANOS MORAIS IN RE IPSA – AFASTAMENTO DOS PEDIDOS DE REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO E DA ASTREINTE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O pleito recursal atinente à reforma do capítulo sentencial que teria invertido o ônus da prova por aplicação indevida do CDC não deve ser conhecido neste grau recursal, já que a sentença se deu com base no art. 373, I e II do CPC, bem como nas provas dos autos de que houve manutenção indevida de débito pago pelo ora devedor como “vencido” junto ao SCR.
2. Conforme jurisprudência do STJ, o Sistema Central de Risco de Crédito é instituição restritiva de crédito por avaliar a capacidade de pagamento do consumidor.
Assim, é cabível a condenação por danos morais in re ipsa da instituição financeira que promove a inclusão indevida do nome de consumidor nesse sistema de informação. [...]” (TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001305-76.2021.8.08.0008, Magistrado: ALDARY NUNES JUNIOR, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 27/Sep/2024)

“[...]1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o cadastro no SCR do Banco Central, porque possibilita avaliar a capacidade de pagamento do consumidor, tem natureza de restritiva de crédito, de modo que se admite a condenação da instituição financeira que promove a inclusão indevida do nome de consumidor nesse sistema ao pagamento de indenização por danos morais in re ipsa.[...]” (TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002091-81.2021.8.08.0021, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 29/May/2023)

Ante ao exposto,
dou provimento
ao recurso para, confirmando a tutela antecipada recursal ao seu tempo deferida (ID 11850505), determinar que o juízo de origem adote as providências necessárias para que o agravado proceda a imediata exclusão do nome da agravante do Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual do dia 14.04.2025 a 23.04.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 14.04.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.